Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. MORA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS DEVIDA. CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. REPETITIVO STJ. TEMA 970 E 971. RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ACESSÓRIO. TERMO A QUO PARA INCIDIR JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A Construtora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda haja vista a comprovação do vínculo jurídico havido entre as partes. Ademais, os artigos 7o, 18, 25, e 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de qualquer forma, tenham participado da cadeia de consumo, tudo em prestígio à teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
2. Afigura-se válida a cláusula contratual que fixa prazo de tolerância para entrega do imóvel em dias úteis.
3. Não há falar em ausência de mora na entrega do imóvel, quando após o término do prazo de tolerância (180 dias úteis), o imóvel ainda estava inabitável por falta de água e energia, com previsão de alguns meses ainda para entrega das chaves aos adquirentes.
4. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição integral do montante já adimplido pelo adquirente e o pagamento de valor fixado em cláusula penal moratória.
5. Não se constata nenhum óbice para o desfazimento do contrato de financiamento imobiliário, porquanto respondendo o Banco solidariamente com a Construtora pelos efeitos decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda em comento, impõe-se, por consequência, a rescisão do contrato celebrado com a instituição financeira.
6. Segundo o entendimento da jurisprudência deste e. Tribunal, o contrato de financiamento imobiliário é acessório do contrato de compra e venda de imóvel. A rescisão do contrato principal, extingue-se as obrigações acessórias.
7. importa ressaltar que a correção monetária tem a finalidade de preservar o valor aquisitivo da moeda, de modo que deve incidir a partir do desembolso da quantia, conforme Enunciado da Súmula 43 do STJ. Por sua vez, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.